Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1022429-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Francis Mauro da Silva Oliveira
Impetrado: Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Francis Mauro da Silva Oliveira, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis em Mato Grosso – Exmo. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, consistente na prolação do Acórdão nos Autos de no 1020771-35.2019.8.11.0001, que julgou prejudicado o Recurso Inominado interposto e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência com os Autos de no 1017632-75.2019.8.11.0001, que tramitou perante o 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Irresignado, sustenta o impetrante que é cabível mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle, em situações excepcionais, de decisões teratológicas provenientes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “b”, parte final, do Regimento Interno do TJ/MT.
Neste viés, contextualiza que “o juízo do 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, condenou a empresa VIVO no pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. contados desde o evento danoso (10.08.2015), assim como obrigou a empresa a baixar o gravame discutido nos autos no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixada em R$ 3.000,00 (DOC 2). Apenas o consumidor recorreu para majorar o quantum indenizatório da condenação. O D. Relator da Turma Recursal julgou prejudicado o recurso inominado interposto e extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta litispendência ao considerar que a demanda era idêntica ao processo n° 1017632-75.2019.8.11.0001, distribuído em 21.11.19 e que tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT” (sic).
Esclarece, contudo, a erronia na aludida decisão, visto que, ainda que se refiram à mesma dívida, as lides são dessemelhantes (inaplicabilidade do art. 337 do CPC), na medida em que as restrições lançadas indevidamente em nome do impetrante pela operadora VIVO possuem datas diversas (07.08.2015 e 10.08.2015) e foram inseridas em órgãos de restrições distintos (SCPC/BOA VISTA e SPC/SERASA), o que, a seu sentir, evidencia a diversidade dos atos ilícitos em análise, sobretudo ao se ter em perspectiva a eventual incidência de juros desde a ocorrência dos respectivos eventos danosos.
Assevera, ainda, que, conquanto tivesse manejado embargos de declaração para esclarecer o equívoco, a Turma Recursal rejeitou os embargos, a enaltecer a ilegalidade do ato combatido a ser sanado nesta via mandamental.
Assim, requer, inclusive liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que seja suspenso o aludido Acórdão questionado, a viabilizar a apreciação meritória do recurso inominado interposto na origem. Juntou documentos.
Postergada a análise liminar (id. 71637452), as informações foram prestadas (id. 72320984).
A liminar foi deferida por este Relator em 18.01.2021 (id. 72644466).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da segurança, ante a ausência de prova pré-constituída (id. 76618957).
É o relatório.
A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante e da decisão liminar por mim dantes proferida, revejo meu posicionamento anterior, ao vislumbrar a impossibilidade de conhecimento da presente ação constitucional, visto que a competência desta Corte para analisar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal se limita, segundo entendimento jurisprudencial consagrado no Superior Tribunal de Justiça, apenas aos casos para assegurar a competência do Juizado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 376 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula n. 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial" (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019).
2. A utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal é descabida, nos termos da jurisprudência do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS 63.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)”
Similar compreensão também se observa nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.
3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1002835-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)”
“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE ATUA NA TURMA RECURSAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o julgamento do mandado de segurança impetrado contra seus próprios atos e decisões.
(N.U 0104192-16.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2014, Publicado no DJE 28/08/2014)”
Ainda, dispõe a Súmula no 376 do STJ que “compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.
Sob essa linha de intelecção e, em detido exame aos elementos coligidos, nota-se que o caso em tela não versa sobre competência, não sendo plausível, por isso, que esta Corte de Justiça julgue o writ contra a decisão da Turma Recursal.
Assim, tem-se que a competência originária para conhecer e julgar a presente ação constitucional é da respectiva Turma Recursal.
Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Sodalício para julgar o presente Mandado de Segurança originário de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial e determino, por consequência, que o processo seja remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.
Conservem-se os efeitos dos atos decisórios já proferidos até ulterior reapreciação pelo Juízo competente (art. 64, § 4o, do CPC/2015).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado